Tribunal: TRF3
Processo: 5011649-53.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
281/1327)

5011649-53.2025.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011649-53.2025.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDVALDO FIRMINO CHAVES DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO PEDROSA OLIVEIRA - SP330483-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- É desnecessário o prévio requerimento administrativo de benefícios em que notório e reiterado o entendimento contrário da Administração à postulação do segurado, bem como nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, além dos casos em que a Autarquia já contestou o feito, hipótese em que restam configurados a lide e o interesse de agir.

- Não se identificou registro de benefício anterior.

- Apelação improvida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011649-53.2025.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDVALDO FIRMINO CHAVES DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO PEDROSA OLIVEIRA - SP330483-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de auxílio-acidente, desde o dia seguinte a data de cessação do auxílio-doença (8/12/2011).

O juízo a quo extinguiu a demanda, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, incisos IIII e VI do Código de Processo Civil.

Apela a parte autora pleiteando a declaração de nulidade da sentença e retorno do feito ao juízo a quo para prosseguimento da instrução processual.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO)

Inicialmente, importante atentar as balizas conferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal, por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário 631.240/MG, com Repercussão Geral, Tema n.o 350, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 28/04/2014, DJ n.o 220 do dia 10/11/2014:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

Diante do deliberado pela Suprema Corte, assim tem decidido esta 8.a Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTOADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- O Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, de 27/08/2014, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 631240 (DJe 10.11.2014), com repercussão geral reconhecida, na qual o INSS defendia a exigência do prévio requerimento do pleito na via administrativa. Por maioria de votos, o Plenário acompanhou o relator, ministro Luís Roberto Barroso, entendendo que a exigência não fere a garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário, preconizada no art. 5o, inc. XXXV, da Carta Magna.

- O pleito poderá ser formulado diretamente em juízo quando notório e reiterado o entendimento contrário da Administração à postulação do segurado, bem como nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, além dos casos em que a Autarquia já contestou o feito.

- A requerente efetuou requerimento administrativo em 26/04/2018, e recebeu auxílio-doença até 24/05/2018, como demonstram os documentos juntados, de modo que se trata de hipótese de restabelecimento de benefício já concedido, na qual não se exige novo requerimento do pleito na esfera administrativa, nos termos da decisão proferida pela Corte Suprema.

- A apreciação do pedido de tutela de urgência nesta esfera recursal, pressupõe anterior decisão no Juízo de Primeira Instância, sob pena de transferir para esta Corte discussão originária sobre questão a propósito da qual não se deliberou no Juízo monocrático, caracterizando evidente hipótese de supressão de instância.

- O pedido formulado pela autora nesta esfera recursal, acerca da concessão da tutela de urgência, deve ser primeiro analisado no Juízo a quo, de modo que sua apreciação nesta esfera não ofenda o princípio do duplo grau de jurisdição.

- Apelação parcialmente provida. Sentença anulada.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5674217-64.2019.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal DIVA MALERBI, j. 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/10/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTOADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA.

- O Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, de 27/08/2014, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 631240 (DJe 10.11.2014), com repercussão geral reconhecida, na qual o INSS defendia a exigência do prévio requerimento do pleito na via administrativa. Por maioria de votos, o Plenário acompanhou o relator, ministro Luís Roberto Barroso, entendendo que a exigência não fere a garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário, preconizada no art. 5o, inc. XXXV, da Carta Magna.

- O pleito poderá ser formulado diretamente em juízo quando notório e reiterado o entendimento contrário da Administração à postulação do segurado, bem como nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, além dos casos em que a Autarquia já contestou o feito.

- O requerente efetuou requerimento administrativo e recebeu auxílio-doença até 27/06/2018, como demonstram os documentos juntados, de modo que se trata de hipótese de restabelecimento de benefício já concedido, na qual não se exige novo requerimento do pleito na esfera administrativa, nos termos da decisão proferida pela Corte Suprema.

- Apelação provida. Sentença anulada.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5505168-25.2019.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal TANIA MARANGONI, j. 21/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/08/2019)

No caso em apreço, a parte autora recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença de 29/5/2011 a 8/12/2011 (Id. 354495853), sendo que, comunicada da cessação do mesmo, não apresentou pedido de auxílio-acidente.

Importante destacar que os requisitos necessários a concessão do benefício de auxílio-doença são diferentes dos requisitos a serem cumpridos para o auxílio-acidente, de modo que havia necessidade de apresentação de requerimento administrativo específico. Portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Compulsando os autos, nota-se que o autor apresentou requerimento de benefício de auxílio-acidente datado de 19/9/2025 (Id. 354495854), mesma data da distribuição da demanda. Nesse ponto, não houve tempo hábil para o exame do pedido administrativo antes do protocolo da petição inicial, de modo que se deve aguardar a análise na via administrativa.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários fixados pelo juízo a quo em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente do deferimento da gratuidade da justiça.

Posto isso, nego provimento a apelação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- É desnecessário o prévio requerimento administrativo de benefícios em que notório e reiterado o entendimento contrário da Administração à postulação do segurado, bem como nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, além dos casos em que a Autarquia já contestou o feito, hipótese em que restam configurados a lide e o interesse de agir.

- Não se identificou registro de benefício anterior.

- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão